Tribunal: TJSP
Processo: 2015021-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Agravo de instrumento – Execução – Trânsito em julgado de decisão de primeiro grau que acolheu os embargos à execução opostos pelo INSS – Oferecimento de nova conta, por parte da exequente, com atualização e incidência de juros moratórios – Inadmissibilidade – Prosseguimento da fase de liquidação, para expedição de precatório, com base no montante homologado em sede

Ementa:
Acidente do Trabalho – Agravo de instrumento – Execução – Trânsito em julgado de decisão de primeiro grau que acolheu os embargos à execução opostos pelo INSS – Oferecimento de nova conta, por parte da exequente, com atualização e incidência de juros moratórios – Inadmissibilidade – Prosseguimento da fase de liquidação, para expedição de precatório, com base no montante homologado em sede de embargos à execução. Após o trânsito em julgado da decisão que aprecia os embargos à execução, o prosseguimento da liquidação retorna para os autos principais, com mera expedição de precatório do total homologado.

De ofício, declaro a nulidade de todos os atos processuais praticados após o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2015021-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravada JARLETE
COSTA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, declararam a
nulidade de todos os atos processuais praticados após o trânsito em julgado da
decisão que julgou os embargos à execução.V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2015021-21.2019.8.26.0000
Voto no 23.695
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2015021-21.2019
AGRAVANTE: Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Jarlete Costa de Almeida
COMARCA:
Campinas 5a Vara Cível
VOTO No 23.695
Acidente do Trabalho Agravo de instrumento
Execução Trânsito em julgado de decisão de
primeiro grau que acolheu os embargos à
execução opostos pelo INSS Oferecimento de
nova conta, por parte da exequente, com
atualização e incidência de juros moratórios
Inadmissibilidade Prosseguimento da fase de
liquidação, para expedição de precatório, com
base no montante homologado em sede de
embargos à execução. Após o trânsito em julgado
da decisão que aprecia os embargos à execução, o
prosseguimento da liquidação retorna para os autos
principais, com mera expedição de precatório do
total homologado.
De ofício, declaro a nulidade de todos os atos
processuais praticados após o trânsito em julgado
da decisão que julgou os embargos à execução.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento em incidente de
cumprimento de sentença contra decisão de embargos de
declaração, digitalizada à fl. 131, que manteve anterior
determinação de expedição de RPV com base em cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2015021-21.2019.8.26.0000
Voto no 23.695
fls.3
apresentado pelo exequente, no qual atualizou valor do débito
acolhido em julgamento de embargos à execução (fl. 27).
O INSS, ora agravante, sustenta que o
segurado apresentou conta que viola o já determinado em
embargos à execução. Argumenta que já foi homologado valor
atualizado para junho de 2014, ao passo que o exequente aplicou
correção monetária novamente a partir de 2010. Destaca, ainda,
percentual de juros de mora e índice diverso do já acobertado pela
coisa julgada. Nestes termos, requer a reforma da decisão (fls.
01/12).
Recurso tempestivo (fl. 134), processado
com efeito suspensivo (fls. 136/137), sem oferecimento de
contraminuta (fl. 142).
FUNDAMENTO E DECIDO.
De ofício, todos os atos praticados após o
trânsito em julgado da decisão de primeiro grau que julgou os
embargos à execução devem ser anulados, retomando-se o
regular prosseguimento da liquidação, para expedição do valor
homologado nos embargos à execução.
De fato, o que se extrai das peças
digitalizadas é que, em sede de embargos à execução, o cálculo
do INSS acabou sendo homologado (fl. 119/120), sem insurgência
por parte do credor (certidão de trânsito em julgado fl. 127).
Ato contínuo, ao dar início ao presente
incidente de Requisição de Pequeno Valor, o exequente
apresentou novo cálculo, atualizando o valor fixado pela r.
sentença proferida nos embargos à execução, encontrando novo
montante, ao que parece, a partir da aplicação equivocada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2015021-21.2019.8.26.0000
Voto no 23.695
fls.4
critérios de correção monetária e juros de mora (fl. 23).
Diante dessa nova conta, o INSS se
insurgiu e, consequentemente, as partes iniciaram pequeno
incidente a respeito dos critérios que deveriam ser empregados
nesse novo demonstrativo.
Nada mais distante do trâmite correto a
ser dado após o julgamento dos embargos à execução.
Com efeito, homologado o valor devido
pelo INSS, a título de parcelas atrasadas de auxílio-doença
(cálculo inicial), o único caminho a traçar, como passo seguinte, é
a expedição do precatório no montante fixado pela r. sentença,
acrescentando-se, tão somente, eventual quantia a título de verba
honorária devida pela sucumbência nos embargos à execução.
Ao proceder à atualização do total fixado,
o exequente abriu nova discussão a respeito de critérios de
cálculo, estabelecendo, consequentemente, nova data de conta
original de execução, o que só vem a possibilitar tumulto no
momento de quitar o RPV, tendo em vista as infindáveis
discussões a respeito do termo inicial e final de incidência de juros
moratórios e de índices de atualização.
Em outras palavras, o credor trouxe, para
este momento processual, controvérsias que, a princípio, só
devem surgir por ocasião do pagamento.
Assim, de rigor declarar-se a nulidade de
todos os atos processuais praticados posteriormente ao trânsito
em julgado da decisão que julgou os embargos à execução,
devendo, ato seguinte, haver mera determinação para expedição
de precatório pelo valor já homologado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2015021-21.2019.8.26.0000
Voto no 23.695
fls.5
POSTO ISTO, pelo meu voto, DE OFÍCIO,
DECLARO A NULIDADE de todos os atos processuais praticados
após o trânsito em julgado da r. decisão que julgou os embargos à
execução do INSS, prosseguindo-se nos termos acima expostos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR